Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como para determinar que a requerida proceda à exclusão do nome do requerente da plataforma Serasa Lima Nome em relação ao contrato objeto dos autos.
2. Na origem, autor ajuizou ação de indenização por danos morais e narrou ter feito acordo para pagamento dos débitos pendentes, no valor de R$ 50,00, porém, em vez de a requerida ter retirado seu nome do cadastro de inadimplentes, colocou anotação de pendência de acordo relativo a uma dívida de 2020, a qual desconhece. Sustentou que a permanência da restrição de seu nome junto ao histórico financeiro em decorrência de dívida já paga, apesar da baixa no cadastro de inadimplentes, tem lhe causado constrangimentos em razão de impedimento de contratação de crédito, maculando os atributos de sua personalidade. Pugnou pela condenação da requerida para efetuar a baixa na restrição de crédito em seu nome, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 51984877). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos morais decorrente da inserção do nome do requerente na plataforma Serasa Limpa Nome.
6. Em suas razões recursais, a ré alegou que o autor não comprovou nos autos a prática dos fatos narrados na inicial, no sentido de ter a recorrente cometido ato ilícito passível de reparação. Noticiou que o contrato firmado entre as partes encontra-se canelado e sem débitos em aberto. Aduziu constar dos autos tão somente "print" da plataforma Serasa Lima Nome, que, por si só, não comprova a negativação alegada, posto que referida plataforma não tem como objetivo a negativação do nome, mas sim de promover a negociação da dívida da forma mais favorável ao consumidor. Asseverou que em razão de não ter sido inserido o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não foram configurados danos morais. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
7. Incontroverso nos autos a inexistência de débito, bem como a retirada do nome do requerente do cadastro de inadimplentes, conforme o próprio autor afirma na inicial, bem como afirma a recorrente tanto por ocasião da contestação quanto da petição recursal.
8. A inserção de dado do autor junto ao sistema Serasa Limpa Nome, conforme informação prestada nos autos pela empresa requerida, sob a justificativa de facilitação de negociação de dívidas pelo consumidor, não caracteriza negativação do nome do consumidor, tampouco restrição ao crédito. A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito. Em que pese a inclusão de cobrança potencialmente indevida, o registro na plataforma Serasa Limpa Nome, por si, não enseja danos morais, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023; e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, bem como ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.